Tribunal: TJMT
Processo: 1011320-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1011320-73.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ROBERTO DIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à 14/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Roberto Dias dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, e julgou procedente o pedido contraposto da parte ré para condenar o autor ao pagamento do valor de R$ 325,76, com correção monetária e juros. Além disso, o autor foi condenado por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, custas e honorários advocatícios. A parte recorrente pretende a reforma da sentença para ver reconhecida a inexistência do débito e a procedência do pedido indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito decorreu de débito inexistente; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e afastamento da litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de comprovar a existência do débito é da parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual foi devidamente cumprido mediante apresentação de documentação comprobatória da dívida e da cessão de crédito.
4. A cessão do crédito foi formalizada em 23/06/2023, sendo válida e eficaz, uma vez que a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito ocorreu posteriormente, em 14/08/2023, e o vencimento da dívida remonta a 11/11/2021.
5. Não comprovada a inexistência do débito nem a irregularidade da negativação, não se configura ilícito apto a gerar dever de indenizar por danos morais.
6. A conduta do autor, ao ajuizar ação sem respaldo probatório mínimo e com alegações afastadas pelos documentos dos autos, justifica a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de documentos hábeis à comprovação da dívida e da cessão de crédito válida é suficiente para afastar a alegação de inexistência de relação jurídica. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em débito existente, vencido e não pago. 3. Configura litigância de má-fé a formulação de pretensão judicial desprovida de respaldo fático e jurídico minimamente plausível."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 80; 85, § 2o; 98, § 3o; 487, I; CC, art. 389, parágrafo único; art. 406, § 1o; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011320-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO DIAS DOS SANTOS - CPF: 667.967.501-44 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025